Tribunal: TJMT
Processo: 1040710-56.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1040710-56.2023.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: KLAUEFSK OUTO MATOS e GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: KLAUEFSK OUTO MATOS e GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL E MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à restituição de R$ 567,52 por danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte reclamante busca reforma da sentença para obter o reembolso integral das passagens não restituídas administrativamente. A parte requerida, por sua vez, pretende a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da requerida pela alteração unilateral do voo, ensejando a reparação por danos materiais e morais; e (ii) em caso afirmativo, determinar o valor adequado para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comunicação de alteração do voo foi realizada pela requerida com antecedência de 27 dias em relação à data originalmente prevista, em conformidade com a Resolução no 400 da ANAC, que exige comunicação prévia de, no mínimo, 72 horas.
A requerida ofereceu alternativas de reacomodação ou reembolso integral, conforme determina a ANAC, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais.
Considerando a observância dos prazos e procedimentos previstos na legislação aplicável, não se verifica conduta ilícita por parte da requerida que enseje reparação por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido da reclamada para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
A comunicação de alteração de voo realizada com antecedência superior a 72 horas, conforme Resolução no 400 da ANAC, afasta a responsabilidade por danos morais.
O cumprimento dos deveres de reacomodação ou reembolso exclui a obrigação de indenizar por danos materiais adicionais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400, arts. 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040710-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLAUEFSK OUTO MATOS - CPF: 581.297.901-49 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024